Tribunal: TJBA
Processo: 8111498-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111498-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIETE ALVES DA SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PARCIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO POSSÍVEL PELO JUÍZO A QUO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da inadequação do valor da causa, mesmo após a autora ser intimada para emendar a petição inicial. Servidora pública estadual ajuizou ação ordinária visando à exclusão da contribuição previdenciária sobre parcela dos proventos limitada ao teto do RGPS, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de inépcia da inicial pela inadequação do valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inadequação do valor da causa justifica, no caso concreto, a extinção do feito sem resolução de mérito; (ii) saber se o juízo poderia proceder ao arbitramento do valor da causa com base nos elementos constantes dos autos, à luz do art. 292, §3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Quanto ao Tema 163 do STF, não se conhece da insurgência por ausência de dialeticidade, pois a questão não integra a causa de pedir delineada na inicial. 4. O CPC consagra, em seu art. 4º, o princípio da primazia da resolução do mérito, devendo-se evitar extinção do feito por vícios sanáveis. 5. A petição inicial da autora preenche os requisitos do art. 319 do CPC, apresentando causa de pedir clara, pedido certo e determinado, além de documentos comprobatórios. 6. A inadequação do valor da causa, por si só, não configura vício insanável e, conforme o art. 292, §3º do CPC, o juízo pode corrigi-lo por arbitramento, especialmente quando há elementos suficientes nos autos, como contracheques e documentos comprobatórios dos descontos. 7. A sentença violou o princípio da primazia da resolução do mérito ao extinguir o processo sem que houvesse impossibilidade de correção do valor da causa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido parcialmente e provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito, com arbitramento do valor da causa pelo juízo de origem. Tese de julgamento: “1. A inadequação do valor da causa não constitui, por si só, vício insanável e deve ser sanada pelo juízo por arbitramento, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, desde que presentes elementos mínimos nos autos: 2. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe ao julgador a adoção de medidas que conduzam à apreciação do mérito da demanda, evitando extinções prematuras por vícios formais sanáveis; 3. Não se conhece de matéria recursal desconexa da causa de pedir, por ausência de dialeticidade." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 4º, 292, §3º, 319, 321, 485, I, e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8111498-10.2024.8.05.0001, sendo apelante Eliete Alves da Silva e, apelado, o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente e dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator